Tribunal: TJPA
Processo: 0800896-22.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800896-22.2023.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL GAMA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800896-22.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

APELANTE: RAFAEL GAMA ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISÃO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RAFAEL GAMA ANDRADE, representado pela Defensoria Pública, contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão e 16 dias-multa, além de 01 ano e 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de lesão corporal contra mulher, ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A defesa pleiteia: (i) o afastamento das agravantes do art. 61, incisos I e II, "f", do Código Penal, por suposto bis in idem; e (ii) a revisão da condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB), sob alegação de julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve julgamento ultra petita na condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CPB), diante da ausência de sua capitulação na denúncia;

(ii) examinar se a aplicação das agravantes do art. 61, I e II, "f", do Código Penal caracteriza bis in idem, com a consequente possibilidade de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode alterar a tipificação jurídica da conduta no momento da sentença, sem modificar os fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, sendo desnecessário aditamento à peça acusatória (CPP, art. 384). Assim, não há julgamento ultra petita, pois a ameaça foi descrita na denúncia e sua tipificação ocorreu conforme o devido processo legal. Precedente: AgRg no HC n. 770.256/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, não configura bis in idem, pois a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) tem por objetivo recrudescer o tratamento penal à violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp n. 1808261/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021).

A reincidência não pode ser reconhecida sem prova inequívoca do trânsito em julgado da condenação anterior. A certidão acostada aos autos não contém essa informação, inviabilizando a incidência da agravante do art. 61, I, do CP. Precedentes: REsp n. 686.836/AM, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 09/05/2005; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0813361-03.2022.8.14.0006, rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 04/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantendo-se a condenação nos demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do crime de ameaça (art. 147 do CPB) na sentença não configura julgamento ultra petita quando os fatos narrados na denúncia descrevem a conduta correspondente, permitindo a adequação típica com base no art. 383 do CPP.

A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, não caracteriza bis in idem, pois visa reforçar a proteção da vítima e agravar a reprimenda do agressor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) exige a comprovação inequívoca do trânsito em julgado da condenação anterior, sendo inviável sua aplicação com base em certidão que não contenha essa informação.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 383 e 384; CP, art. 61, I e II, "f"; Lei n. 11.340/2006, arts. 7º, I e II, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 770.256/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 1808261/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021.

STJ, REsp n. 686.836/AM, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 09/05/2005.

TJ-PA, Apelação Criminal n. 0813361-03.2022.8.14.0006, rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 04/11/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800896-22.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

APELANTE: RAFAEL GAMA ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCOROO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL GAMA ANDRADE
, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual condenou o apelante à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 dias-multa e de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Consta na denúncia (ID nº 16331495, p. 1-8) que, em 11 de fevereiro de 2023, por volta das 03h00, o denunciado invadiu a residência localizada na Rua São Sebastião, 5, no bairro Tenoné, em Belém/PA, onde, de forma violenta, agrediu a vítima
MARIA BIANICE MORAES MACHADO
e seu filho D. M. L. de 15 (quinze) anos à época dos fatos, proferindo ameaças e causando lesões nas vítimas supracitadas.

O feito tramitou regularmente, tendo sido proferida sentença condenatória (ID nº 16331547), contra a qual a defesa recorreu (ID. nº 16331557), pleiteando o afastamento das agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea ‘f’, do Código Penal, bem como a revisão da condenação pelo crime de ameaça do art. 147, caput, do CPB, por entender que sua aplicação caracterizaria a sentença como ultra petita.

Constam, ainda, as contrarrazões (ID nº 16331559) ao recurso, nas quais o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo, bem como o parecer da Procuradora de Justiça (ID. 17112379), que opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da ocorrência de julgamento ultra petita em relação ao delito do art. 147 do CPB (Ameaça).

Aduz a defesa a ocorrência de julgamento ultra petita em relação à condenação do apelante à prática do delito tipificado no art. 147 do CPB.

Razão não lhe assiste.

Verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
RAFAEL GAMA ANDRADE
pela prática dos delitos descritos nos Artigos. 121, §2º, VI c/c Artigo 14, II; art. 129, § 13; Arts. 147-A, §1º, inciso II; art. 147-B, todos do CPB c/c Artigo 7º, I e II e Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Verifico, ainda, que houve impronúncia em relação ao delito descrito no art. 121, §2º, VI c/c Artigo 14, II.

Nesse sentido, sabe-se que o recorrente se defende dos fatos narrados na peça de ingresso e não da capitulação legal nela contida, sendo lícito ao juízo alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384)
[1]
.

Assim, o juízo reconheceu na sentença a ocorrência do crime de ameaça com base nos fatos narrados na denúncia, conforme se observa:

Logo, em que pese o Ministério Público não tenha indicado a capitulação referente ao crime de ameaça na peça exordial, este os descreveu, de modo que, após a instrução e com base nas provas produzidas, o juízo reconheceu a ocorrência de tal delito no momento da sentença.

Logo, não há o que se falar em julgamento ultra petita, visto que o crime de ameaça fora descrito na denúncia, tendo o juízo tão somente alterado a tipificação jurídica da conduta do réu sem modificar os fatos trazidos na denúncia.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime descrito no art. 147 do CPB.

2.

Do redimensionamento da pena. Do Pedido de exclusão das circunstâncias agravantes do art. 61, I e II, alínea “f” do CP.

Aduz a defesa a ocorrência de
bis in idem
ante o reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f” do Código Penal.

Razão
parcial
lhe assiste.

Primeiramente,
em relação à agravante prevista no art. 61, II, f do CPB
, sabe-se que sua aplicação de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta
bis in idem
, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo este o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2
. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Portanto,
não há que se falar em bis in idem em razão da aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”
, do Código Penal em delitos praticados em contexto de violência doméstica,
de modo que a mantenho
para os crimes de
Lesão

Corporal
contra Mulher (129, §13 do CPB),
Perseguição
(147-A, §1º, II) e
Descumprimento de

Medidas Protetivas de Urgência
(Art. 24-A Lei 11.340/2006).

No que tange à aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do CPB
, referente à
reincidência
, verifico que o juízo sentenciante reconheceu tal agravante com base em condenação atinente ao processo 0802646-93.2022.8.14.0201, conforme se observa em trechos da sentença recorrida:

Em que pese o juízo afirmar que o recorrente possui sentença condenatória transitada em julgado constante no Doc. 96118518, ID nº 16331546, p. 2,
não consta tal informação acerca desta condenação com a respectiva data do trânsito em julgado

na referida certidão, conforme se observa:

Logo, inviável reconhecer a agravante da reincidência sem tal informação, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[2]
e desta turma.

Nesse sentido, cito:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Tese de julgamento:

1. A certidão de antecedentes criminais que não contém informação sobre o trânsito em julgado de condenação anterior inviabiliza a aplicação da agravante da reincidência.

(...)

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08133610320228140006 23287363, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Em consequência disto,
retiro a agravante prevista no art. 61, I, referente à reincidência para os delitos de
Lesão

Corporal
contra Mulher (Art. 129, §13 do CPB),
Perseguição
(Art. 147-A, §1º, II, do CPB), Ameaça (Art. 147 do CPB) e
Descumprimento de

Medidas Protetivas de Urgência
(Art. 24-A Lei 11.340/2006).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a sentença apenas no que diz respeito à retirada da circunstância agravante da reincidência, mantendo os demais termos da sentença inalterados, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384).

2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes.
3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 770.256/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

[2]
2. "Para auferir a possibilidade de a certidão expedida dar ensejo à reincidência, imperativo seria o reexame do documento constante dos autos" (REsp n. 686.836/AM, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 9/5/2005, p. 469).

Belém, 18/06/2025